Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736548-74.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id 63538958) da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 63540527) que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em suspender os descontos das parcelas dos empréstimos objeto da lide ou limitá-los ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, por julgar que a medida reclama o efetivo contraditório, bem como a aprovação do plano de pagamento (CDC 54-A e seguintes), ressaltando, por fim, que são lícitos os descontos efetuados em conta-corrente com permissão do correntista (Tema 1.085 do STJ). Alega que os descontos realizados pelos agravados têm abarcado mais de 50% dos seus rendimentos mensais, o que prejudica o seu sustento e o de sua família, em ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial (CF 1o e CDC 6o, XII). Argumenta que o limite para descontos relativos a consignados foi elevado para 35% (Lei 10.820/03), podendo atingir 40% para despesas/saques com cartão de crédito. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja concedido o pedido indeferido pelo Juízo a quo. 2. O procedimento estabelecido na Lei 14.181/21, prevê a realização de audiência conciliatória, na qual o autor deverá apresentar proposta de plano de pagamento: “art. 104-A A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” No caso de conciliação, a sentença homologatória descreverá o plano de pagamento da dívida (§ 3o). Assim, após a audiência conciliatória as medidas destinadas a facilitar o pagamento do débito serão adotadas, cujos descontos em folha de pagamento e conta corrente efetuados mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Assim, a imediata abstenção dos agravados de praticar atos constritivos ao patrimônio dos agravantes assemelha reconhecer a suspensão, ainda que temporária, da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo firmados pelas partes, o que, portanto, estaria em desconformidade com o procedimento de repactuação de dívida. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator